Tribunal: TJES
Processo: 0001046-61.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001046-61.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO JUNIOR DA SILVA ESTEVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
F
URTO QUALIFICADO
.
ABSOLVIÇÃO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
RECEPTAÇÃO
.
INVIABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE APENAS UMA MEDIDA RESTRITIVA. PENA SUPERIOR A UM ANO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA.
COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO
.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria, pelo depoimento das testemunhas, e a materialidade, pelo boletim unificado, auto de apreensão e restituição, apontando os acusados, como coautores do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP).

2. Não procede o pedido desclassificação, do furto qualificado para o delito de receptação (art. 180, do CP), já que o acusado RÔMULO concorreu para subtração dos bens furtados.

3. Inviável o afastamento da qualificadora do furto (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), uma vez que, mantida a condenação dos réus RÔMULO e JEFFERSON, pelo mesmo crime, impede o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, até porque, as provas dos autos, não deixam dúvidas de que os dois, em conluio, efetuaram o furto na residência das vítimas.

4. Não prospera a pretensão defensiva, para que seja fixada apenas 01 (uma) medida restritiva de direito, haja vista a expressa previsão do art. 44, § 2º, do CP, que determina que a pena superior a 01 (um) ano, pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de isenção de redução da pena pecuniária, em razão da hipossuficiência do recorrente.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001046-61.2019.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMULO JUNIOR DA SILVA ESTEVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por RÔMULO JÚNIOR DA SILVA ESTEVÃO, contra a sentença (fls. 138/139-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, na modalidade prestações pecuniárias fixadas no valor de 01 e 1⁄2 (um e meio) salário mínimo, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (fls. 151/157), a defesa requer a absolvição do acusado, pela prática do crime de furto qualificado, além da desclassificação, para o delito de receptação (art. 155, caput, do CP).

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, do crime de furto qualificado, (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), além da fixação de apenas uma medida restritiva de direito, com a redução do valor da prestação pecuniária, diante da hipossuficiência do réu.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 10 de junho de 2019, no bairro Gama, em Afonso Cláudio-ES, os denunciados RÔMULO DA SILVA ESTEVÃO e JEFFERSON DAS NEVES LINHARES, subtraíram da residência das vítimas FERNANDA PEGNOR ZUMACH LOPES e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES, a quantia de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), 03 (três) notebooks, produtos diversos da Avon, além de algumas joias, aliança e relógio.

Descreve ainda a peça acusatória, que os policiais militares receberam informações via 190, no dia 12/06/2019, relatando que os computadores estariam na residência do réu RÔMULO, sendo que ao chegaram ao local, a genitora do denunciado, confirmou que seu filho, havida deixado tais bens em sua casa, sendo entregue aos policiais militares.

Narra também a denúncia, que as filmagens de câmeras de segurança no dia dos fatos, apontam dois indivíduos passando pela rua da vítima, de posse de duas mochilas, sendo estas similares aos produtos objetos do furto.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade está comprovada pelos boletins unificados (fls. 10/11 e fls. 12/13), auto de apreensão (fls. 22) e auto de restituição (fls. 23).

De igual modo, a autoria também está demonstrada pelo depoimento do corréu JEFFERSON DAS NEVES LINHARES (mídia de fls. 137), onde confessou o crime, apontando ainda que praticou o delito, em conjunto com o acusado RÔMULO.

Ademais, os policias militares SANDRO RODRIGUES DA SILVA e WANDERLEY ALVES DA SILVA JÚNIOR, quando ouvidos em Juízo (mídia de fls. 137), narraram que os computadores furtados da vítima, foram apreendidos na residência do acusado RÔMULO.

Por sua vez, a vítima JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES relatou em seu depoimento judicial (mídia de fls. 137), que os genitores do réu RÔMULO, teriam realizado alguns serviços em sua casa, tendo este ido ao local para conversar com seu genitor, sendo certo que, pelas filmagens da câmara de videomonitoramento no dia dos fatos, é possível visualizar que o crime de furto foi cometida dois indivíduos.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, do crime de furto qualificado, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022.

Indo adiante, comprovada a autoria e materialidade do crime de furto qualificado, tenho como inviável a desclassificação para o delito de receptação (art. 180, do CP), já que o acusado RÔMULO concorreu para subtração dos bens furtados.

Outrossim, em relação ao pleito de afastamento da qualificadora do furto (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP), vislumbro que a manutenção da condenação dos réus RÔMULO e JEFFERSON, pelo mesmo crime, impede o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, até porque, as provas dos autos, não deixam dúvidas de que os dois, em conluio, efetuaram o furto na residência das vítimas.

Prosseguindo, também não prospera a pretensão defensiva, para que seja fixada apenas 01 (uma) medida restritiva de direito, haja vista a expressa previsão do art. 44, § 2º, do CP, que determina que a pena superior a 01 (um) ano, pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas restritivas de direitos.

Por fim, no que tange ao pleito de redução do valor da prestação pecuniária, diante da hipossuficiência do réu, registro que, compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça (id 6428157),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.